Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-15.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004755-15.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE NORBERTO BARBOZA - CPF: 241.574.571-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o ao fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00). O recurso questiona exclusivamente o critério de arbitramento dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. A tese fixada possui caráter vinculante e impõe observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC.

5. A aplicação do percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, embora prevista no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, mostra-se inadequada em hipóteses nas quais o objeto litigioso possui caráter personalíssimo e valor inestimável, como no caso da prestação de saúde.

Considerando-se os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC – como grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido – é adequado fixar a verba honorária, por equidade, no valor de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A fixação percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada quando o objeto litigioso possui valor inestimável, como nos casos de fornecimento de tratamento de saúde.

A observância aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC deve orientar o arbitramento equitativo da verba sucumbencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; arts. 291 e 292; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por José Norberto Barboza, julgou procedente o pedido, para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar (
home care
).

A sentença condenou, ainda, o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa – R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7), admitido por este Tribunal de Justiça, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, no Tema 1255 (Recurso Extraordinário n. 1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria sobrestamento nacional dos feitos.

No mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 236869718.

Por meio da decisão de id. 237968692, o Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o ente público a fornecer o tratamento requerido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os autos demonstram que José Norberto Barboza ajuizou ação cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, objetivando compelir os entes requeridos ao fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
).

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade da terapia pleiteada.

A tutela antecipada foi indeferida, conforme decisão de id. 236869700.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença (id. 236869713) cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, para COMPELIR o ESTADO DE MATO GROSSO o fornecimento do tratamento via Home Care conforme laudo médico.

Condeno subsidiariamente o MUNICÍPIO DE CÁCERES vez que em eventual não fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá a este ente o cumprimento, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido nos termos do art. 85, §3o e Tema 1.002 STF.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4o, do CPC. [...]”.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente recurso,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Consi
derando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025